Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar do silêncio da lei, a aplicação da reprimenda deve obedecer ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como ao princípio da proporcionalidade, devendo o julgador ater-se aos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador.

2. A jurisprudência tem admitido, como razoável e proporcional, a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. Recurso conhecido e provido.